Tribunal: TJMT
Processo: 1004407-23.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004407-23.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GONCALINA DA SILVA - CPF: 037.155.431-40 (APELANTE), SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GONCALINA DA SILVA - CPF: 037.155.431-40 (APELADO), SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

APELAÇÕES CÍVEIS
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊN
CIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO POSTERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA
-
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por fatura de energia elétrica emitida após o pedido de desligamento da unidade consumidora do autor configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais.

O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
deu provimento em parte
ao Recurso da autora e negou provimento à

Apelação da ré
.

A agravante alega
que
“
não prospera a pretensão de majorar os danos morais, eis que, como demonstrado na apelação da Concessionária, inexiste obrigação nesse sentido, sendo, portanto, de rigor, a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação em danos morais
”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante alega que
“
não prospera a pretensão de majorar os danos morais, eis que, como demonstrado na apelação da Concessionária, inexiste obrigação nesse sentido, sendo, portanto, de rigor, a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação em danos morais”.

Não há controvérsia de que houve o pedido de suspensão do fornecimento da energia elétrica pela autora e que ela foi cobrada por serviço prestado após esse fato, tendo sido inscrita nos cadastros restritivos de crédito.

Assim, a ré não se desincumbiu da obrigação de produzir prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito reclamado pela outra parte, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, a cobrança objeto desta demanda configura ato ilícito, de modo que a negativação enseja o dever de reparar.

Essa conduta causa dano moral
in
re

ipsa
, visto que representa flagrante ofensa à dignidade da autora, a quem foi atribuída injustamente a pecha de devedora além de sofrer indevidamente restrição de crédito.

E o valor a ser arbitrado tem de cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida. Assim, impõe-se a majoração dos R$5.000,00 definidos na origem para R$10.000,00, pois mostram-se razoáveis e proporcionais às circunstâncias da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – FATO COMPROVADO E NÃO REFUTADO PELA RÉ – DÉBITO
POSTERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito for
fatura
de energia elétrica emitida após o pedido de desligamento da unidade consumidora do autor configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais. O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC). (N.U 1021299-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, publicado no DJE 03/03/2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, diante da sua manifesta improcedência, aplico à agravante a multa de 1% do valor atualizado da causa (§4º do art. 1.021 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024